Tribunal: TCU
Processo: 000.753/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia contra a Resolução-CFP 7/2023 que proíbe a associação da atividade profissional de psicologia com crenças religiosas, pois não precedida de análise de impacto regulatório, obrigatória pela Lei 13.874/2019

Inteiro teor:
Acórdão 974/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 43, inciso I, 53 e 55 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso III, e 235, parágrafo único, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da denúncia, por não tratar de matéria de competência deste Tribunal, determinar o arquivamento destes, levantar a chancela de sigilo das peças do processo, à exceção daquelas que permitam identificar o denunciante, e dar ciência a este, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.753/2025-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Psicologia 1a Região (DF). 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.